Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-98.2022.8.11.0108
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000194-98.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), Y. D. S. P. - CPF: 062.977.971-61 (APELADO), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), VALDENICE CICERA DA SILVA - CPF: 043.604.814-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDENICE CICERA DA SILVA - CPF: 043.604.814-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO APLICAÇÃO – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA – UM DIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO – VALOR QUE ATENDE OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Minoro o
quantum
de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00 a título de danos morais,
valor este que esta em consonância com este Tribunal, bem como que atende o principio da razoabilidade e proporcionalidade.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000194-98.2022.8.11.0108

APELANTE(S):

TAM LINHAS AÉREAS S/A.

APELADO(S):

Y. D. S. P., representada pela genitora VALDENICE CICERA DA SILVA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de no 1000194-98.2022.8.11.0108, julgou procedentes os pedidos inicias para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 205305922).

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a modificação do horário do voo adquirido pela parte apelada se deu em razão da alteração da malha aérea, bem como que foram tomadas as devidas providências para reacomodar a passageira no próximo voo disponível, não podendo ser responsabilizada por eventuais prejuízos advindos do referido fato.

Assim, conclui que não há nos autos comprovação de qualquer conduta da requerida capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou de causar sequelas psíquicas, o que afastaria qualquer responsabilidade da TAM pelo ocorrido, devendo ser afastada ou minorada a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do apelo.

Nas contrarrazões de id. 205305930
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso, bem como requer a condenação da requerente a multa por litigância de má-fé.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 214826199).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MA-FÉ.

Egrégia Câmara.

A parte apelada em contrarrazões argumenta a necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessário a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de no 1000194-98.2022.8.11.0108, julgou procedentes os pedidos inicias para condenar a parte autora ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 205305922).

Conforme consta dos autos, a autora ajuizou a demanda ao argumento de que adquiriu passagem aérea com o seguinte itinerário:

“Ida – (09/11/2020) Cuiabá / Brasília voo LA-3077, partida 05:05h (conexão), Brasília / Maceió voo LA-3015, partida 09:40h.

Volta – (30/11/2020) Maceió / Brasília voo LA-3014, partida 16:25h (conexão), Brasília / Cuiabá voo LA-3062, partida 21:50h.”

Argumenta que na volta da conexão Brasília a Cuiabá teve seu voo cancelado após passar horas no aeroporto, momento em que lhe foi passada a informação de que o próximo voo sairia no dia seguinte, sendo encaminhada a um hotel.

Sustenta que ao chegar no hotel foi informada que não havia nenhuma reserva feita, precisando esperar mais 30 minutos para conseguir realizar o
check in
do hotel, conseguindo se hospedar somente às 03h da manhã.

Argumenta que não lhe fora ofertado café da manhã e transporte para o aeroporto.

Desse modo, embora a empresa afirme que não há qualquer dano a ser reparado, tal argumento não se sustenta na medida em que a consumidora chegou ao destino um dia depois do esperado, sendo patente a falha na prestação do serviço.

Por conseguinte, comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, na forma do artigo 14 do CDC,
in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Portanto, é devido o pagamento de indenização por danos morais, sobretudo no caso sob análise, em que as circunstâncias excedem o mero aborrecimento.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, considerando os fatos narrados, os transtornos ocasionados pela situação, o caráter punitivo pedagógico da reparação, além da posição socioeconômica dos envolvidos, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), fixado pelo Juízo de Primeira Instância, se mostra excessivo diante da realidade fática retratada nos autos.

Assim, minoro o
quantum
arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor está em consonância com este Tribunal, bem como atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA – PARTE DO ITINERÁRIO CONCLUÍDO VIA TERRESTRE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO SEM QUALQUER EXORBITÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade. Comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados. Mantem-se o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, pois não se mostra exorbitante ou desproporcional diante das circunstâncias apresentadas.
(N.U 1027000-80.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – NECESSIDADE – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido,
pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo,
restando caracterizado o dever de indenizar da ré. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. (
Trecho do inteiro teor do voto:
Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral para cada uma, mostra-se elevado, devendo ser reduzido para
R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora
)
(N.U 1008815-94.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024).”

Dispositivo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto apenas para minorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que se refere ao art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários, haja vista o parcial provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024